Tribunal: STF
Processo: ARE 1558038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, II E IV, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALBERGAMENTO. DECISÃO QUE SE MOSTRA CONTRADITÓRIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. LAUDO NECROSCÓPICO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, AINDA QUE POR CLEMÊNCIA, QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE NÃO É ABSOLUTA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.



    I – Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS, representado pelo Advogado Éder Adriano Neves David (OAB/BA n.º 15.325) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime da Comarca de Caetité/BA, que, ante a deliberação do Conselho de Sentença desclassificando o delito de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, condenou o Réu RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 129, §3º, do Código Penal, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    II – Consoante se extrai da denúncia, em 16 de Março de 2014, por volta das 21h40m, na localidade de Aroeira, distrito de Pajeú dos Ventos, na zona rural da comarca de Caetité, RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS, agindo com inequívoco animus necandi, agrediu fisicamente a vítima Jairo de Jesus Pereira com soco e chutes, que resultaram no óbito.



    III – De acordo com a denúncia, apura-se que a testemunha ocular relatou que o agressor chutou e pisou o corpo da vítima por, aproximadamente, 10 minutos, somente tendo cessado agressão após a chegada de um veículo, tendo RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS deixado a vítima do local e fugido, razão pela qual o Apelado foi denunciado pela prática prevista no art. 121,§2º, II, do Código Penal.



    IV – Encerrada a primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Sentenciado foi submetido a julgamento em plenário, sobrevindo, assim, a desclassificação pela Corte Popular, do delito de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, §3°do Código Penal, tendo o Réu sido condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Caetité à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto.



    V – Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso, pleiteando, em suas razões, a anulação do julgamento, sob a alegação de que a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.



    VI – Também inconformado, o Apelante RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS interpôs recurso, em que pleiteia, em síntese, a reforma da dosimetria da pena com a consequente redução da reprimenda definitiva.



    VII – Conforme delineado pelo Órgão Ministerial, a materialidade e autoria delitivas se encontram, de fato, robustas nos autos, restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pelo Laudo de Exame de Necrópsia, provando que Jairo de Jesus Pereira faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico, decorrente de fratura temporal direita; bem como pelo que extrai da confissão parcial do Apelado, dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em sede inquisitorial e nas duas fases do procedimento do Júri (PJE Mídias).



    VIII – Em que pese a desclassificação da conduta para lesão corporal com resultado morte, vê-se que de decisão é flagrantemente contrária à prova dos autos, pois, ao agredir a vítima em locais vitais, como cabeça, pescoço e tórax, conforme explicitado nos autos, resta evidenciado o animus necandi do Apelado, de forma que não há como desclassificar sua conduta para lesão corporal com resultado morte.



    IX – Conforme pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, “tórax, pescoço e cabeça, especialmente quando a vítima encontra-se no solo, são áreas extremamente sensíveis para receber chutes de alguém em pé, uma vez que todo o peso do agressor incide sobre a vítima, que por sua vez está prensada contra o chão”.



    X – Assim, considerando as provas dos autos, e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, deverá ser cassada a decisão proferida, determinando a realização de um novo julgamento. Precedentes das duas Turmas Criminais do STJ.



    XI – Nesse contexto, considerando o entendimento jurisprudencial, a decisão de desclassificar a conduta do Réu para lesão corporal com resultado morte e não pelo homicídio qualificado pelos jurados, não é absoluta e irrevogável, quando demonstrada a sua total dissociação com o conjunto probatório coligido, é de se albergar o recurso ministerial, para anular o decisum guerreado e submeter o Apelado a novo Júri.



    XII – Por fim, ante ao provimento do recurso ministerial para anular a decisão dos jurados, eis que é manifestamente contrária às provas dos autos, e submeter RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o pleito defensivo quanto a dosimetria da pena resta prejudicado.



    XIII – Parecer ministerial pelo conhecimento de ambos os recursos, provimento do recurso ministerial e improvimento do recurso defensivo.



    XIV – Recurso ministerial CONHECIDO e PROVIDO, para anular a decisão combatida e submeter o Apelado a novo Júri, ficando PREJUDICADO o Recurso Defensivo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o Recurso Extraordinário não busca rediscutir a prova, mas sim verificar a constitucionalidade da anulação do veredicto dos jurados quando este se baseia em uma das versões constantes dos autos”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de julho de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente